Tribunal: TJSP
Processo: 2078172-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Erro médico. Ação de indenização por danos morais e materiais. Insurgência contra decisão saneadora que dentre outras determinações retificou o valor da causa. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inadmissibilidade do recurso, mesmo à luz da recente jurisprudência vinculante do STJ (Tema 988). Urgência inexistente. Possibilidade de posterior discussão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Erro médico. Ação de indenização por danos morais e materiais. Insurgência contra decisão saneadora que dentre outras determinações retificou o valor da causa. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inadmissibilidade do recurso, mesmo à luz da recente jurisprudência vinculante do STJ (Tema 988). Urgência inexistente. Possibilidade de posterior discussão da questão em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Decisão agravada que não rejeitou a gratuidade da justiça. Inexistência de decisão apreciando a questão na origem. Autoras que optaram pelo recolhimento das custas iniciais. Agravo não conhecido.